Tribunal: TJBA
Processo: 8034314-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034314-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO FINANCEIRO. PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAHIATURSA (SUFOTUR). INTEGRANTE DO POLO PASSIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA OU JUDICIÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONDICIONAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO À REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º DA LC 101/2000. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DE REPASSES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER COMPROVADA REGULARIDADE FISCAL. FESTEJOS JUNINOS. CASO CONCRETO CONTEMPLADO PELA HIPÓTESE. PRECEDENTES. I - A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR, sucessora da BAHIATURSA) não possui quer personalidade jurídica, quer judiciária, consistindo num desdobramento da descentralização administrativa da Administração Direta do Estado da Bahia, de modo que somente este último detém legitimidade passiva para responder pelos atos praticados pelos agentes daquele órgão II - O objeto do pretendido convênio, visando à realização dos eventos juninos, beneficiará a toda a população local, pois é de conhecimento público e notório, que os Municípios do interior do Estado da Bahia de pequeno porte se beneficiam em demasia com as celebrações dos meses de junho e julho, com o aporte turístico rumo à essas localidades, aquecendo o comércio local e beneficiando ainda a arrecadação tributária, o que serve até mesmo para minorar o grau de dependência desses entes dos repasses federais e estaduais. III - As ações almejadas pela Municipalidade se relacionam, quer direta, quer indiretamente, às ações de política pública voltadas à educação, assistência social e à saúde, fazendo incidir, no caso sob análise, a hipótese excepcional do art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXCLUIR A BAHIATURSA (SUFOTUR) DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8034314-78.2024.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA (SUFOTUR) E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS desta ação pela Procedimento Comum, nos termos do relatório e voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALIOMAR SILVA BRITTO Relator Substituto PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA